Tribunal: TJES
Processo: 5008530-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade assistida
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008530-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERICK CASTELAR RODRIGUES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008530-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERICK CASTELAR RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. GRAVIDADE ABSTRATA E TEMPO DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PARECER FAVORÁVEL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. PROGRESSÃO QUE NÃO PADECE DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.
1
. Conforme entendimento solidificado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do ato infracional ou, simplesmente, a exiguidade do período de internação, não constituem elementos suficientes para a preservação da internação. Tais fatores devem ser aliados, sobretudo, ao panorama do desenvolvimento do projeto socioeducativo, de forma a formar convicção sobre a efetiva necessidade da medida socioeducativa mais gravosa.
2
. Apesar de os atos infracionais qualificarem-se pela extrema gravidade e o tempo de internação ser inferior ao máximo previsto em lei, o relatório avaliativo extraordinário sugere a progressão da medida, considerando os avanços no processo socioeducativo.
3
. Embora o parecer da equipe multidisciplinar não vincule o Magistrado, é possível que seja levado em consideração a fim de que, junto às demais circunstâncias do caso concreto, fundamente a progressão da medida socioeducativa, como no caso dos autos.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008530-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERICK CASTELAR RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão de Id nº 5611213, que progrediu a medida de internação imposta ao agravado para a de liberdade assistida pelo prazo mínimo 6 (seis) meses.

Na inicial de Id nº 5611212, o agravante alega ser indevida a progressão, tendo em vista a gravidade dos atos infracionais praticados pelo socioeducando, o tempo inferior aos três anos de internação permitidos pela Lei nº 8.069/90 e a reiteração do menor em outros atos infracionais.

Assim, requereu a reforma da decisão ora agravada, para determinar a manutenção da medida socioeducativa de internação, postulando, por fim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que o agravado foi representado pela prática, em data de 19 de novembro de 2020, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 155,
caput
, artigo 157, §2º, inciso VII, e artigo 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Em razão disso, foi mantido internado até 24 de novembro de 2021, quando foi determinada a progressão da MSE para liberdade assistida, após parecer favorável do Relatório Avaliativo e requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Adiante, na data de 3 de março de 2022, o menor foi novamente representado, desta vez pela prática de ato análogo ao crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em decorrência da nova representação, o MM. Juiz proferiu decisão determinando a absorção da liberdade assistida pela internação.

Após a juntada de Relatório Técnico Extraordinário sugerindo a progressão para a medida socioeducaativa de liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade, proferida decisão de progressão de medida, fixando a liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

Tecidas tais breves considerações, passo ao enfrentamento do mérito da demanda.

Em primeiro lugar, relembro que na esteira de entendimento solidificado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do ato infracional ou, simplesmente, a exiguidade do período de internação, não constituem elementos suficientes para a preservação da internação.

Tais fatores devem ser aliados, sobretudo, ao panorama do desenvolvimento do projeto socioeducativo, de forma a formar convicção sobre a efetiva necessidade da medida socioeducativa mais gravosa.

Na espécie, apesar de os atos infracionais qualificarem-se pela extrema gravidade, sobretudo aquele análogo ao homicídio, e o tempo de internação ser inferior ao máximo previsto em lei, consigno que o Relatório Avaliativo Extraordinário reproduzido no Id nº 5611213, no qual se baseia o ato impugnado, sugere a progressão da medida, considerando os avanços no processo socioeducativo.

Logo, sob o prisma dos fundamentos da progressão, não se afigura desproporcional a solução dada pelo Magistrado de singela instância.

Por outro lado, cabe salientar que o Magistrado prolator do
decisum
invectivado, por ocasião das informações prestadas no Id nº 59601232 aduziu que
“[...] o socioeducando, maior de 18 anos, já havia cumprido, à época da elaboração do relatório técnico, 01 (um) ano e 03 (três) meses de medida socioeducativa de internação, e encontra-se em liberdade desde 12/07/2023”.

Embora o parecer da equipe multidisciplinar não vincule o Magistrado, é possível que seja levado em consideração a fim de que, junto às demais circunstâncias do caso concreto, fundamente a progressão da medida socioeducativa, como no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO. PROGRESSÃO À LIBERDADE ASSISTIDA. PARECER MULTIDISCIPLINAR. CARÁTER NÃO VINCULANTE. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao Juiz decidir motivadamente sobre a progressão da medida socioeducativa, em atenção à sua função pedagógica. O parecer da equipe multidisciplinar não vincula o Magistrado que, consoante a prerrogativa do livre convencimento, poderá sopesá-lo em conjunto com os demais dados da execução, como entender correto. 2. Não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a transferência de adolescente responsabilizada por ato análogo a latrocínio, da internação à liberdade assistida, haja vista as peculiaridades do caso concreto. 3. O Tribunal destacou o histórico psiquiátrico da menor, o uso abusivo de drogas, episódios de overdose e de tentativas de suicídio, o problema de sobrepeso e sua evolução lenta e conturbada durante o atendimento socioeducativo, tudo a justificar a necessidade de manutenção da internação por mais algum tempo, para melhor observar seu desenvolvimento. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 754.125/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)